Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO CONTRA ENTEADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA OCULAR. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença que o condenou, como incurso no art. 213, caput, c/c art. 226, II, e art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de estupro tentado contra a enteada, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de estupro tentado; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual, diante da alegada ausência de violência ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório formado pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha ocular (mãe da ofendida), aliados aos laudos periciais e às demais provas documentais, comprova, de forma segura e convergente, a materialidade e a autoria do delito de estupro tentado.
4. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância e valor probatório destacado, sobretudo quando corroborada por testemunha presencial, conforme entendimento pacífico do STJ e desta Corte.
5. A deficiência cognitiva leve a moderada da vítima, atestada por laudo psiquiátrico, não compromete a veracidade do relato, mas evidencia sua vulnerabilidade e a assimetria de poder decorrente da relação de autoridade e confiança entre padrasto e enteada, caracterizando contexto de violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/2006).
6. Restou comprovado que o acusado, valendo-se da convivência doméstica, beijou a vítima à força, expôs o órgão genital e tentou constrangê-la, mediante violência física, a praticar sexo oral, sendo o ato interrompido apenas pela intervenção da mãe, o que configura tentativa de estupro (art. 14, II, do CP).
7. A ausência de vestígios físicos não afasta a materialidade, pois atos libidinosos nem sempre deixam sinais perceptíveis, sendo legítima a condenação fundada em prova testemunhal idônea.
8. A desclassificação para o delito de importunação sexual é incabível, diante do inequívoco emprego de força física, elemento que afasta a natureza meramente lasciva e caracteriza o constrangimento exigido pelo art. 213 do CP.
9. Correta a manutenção da condenação, impondo-se, de ofício, apenas o redimensionamento da pena-base, com adoção do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, resultando em pena definitiva de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Pena redimensionada de ofício.